Tribunal: TJBA
Processo: 8008733-40.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008733-40.2022.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: WALGMERK OLIVEIRA DA COSTA e outros (8)

Advogado(s): NADYLA MARCIA ALVES DE AZEVEDO AGUIAR

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
por Walgmerk Oliveira da Costa e Outros
, em face do acórdão que
reformou a sentença prolatada,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Estabilidade Financeira e Gratificação
nº 8008733-40.2022.8.05.0256
,
movida
em desfavor
do
Município de
Teixeira de Freitas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

2.
No caso concreto,
o
decisum
hostilizado
analisou devidamente os fundamentos apresentados
pelas partes
,
n
ão havendo omissão a ser
suprimida.

4.
Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso
não provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração,

na Apelação

nº 8008733-40.2022.8.05.0256,

figurando
como Embargante
s

WALGMERK OLIVEIRA COSTA e OUTROS
,

sendo

Embargad
o

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.